Tribunal: TJDFT
Processo: 0703641-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMULAÇÃO DE PENSÃO E PROVENTOS. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO. DECADÊNCIA. TEMA 359 DO STF. AMPLA DEFESA.
1. Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional no 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor. Tema 359 do STF.
2. As causas decididas em sede de repercussão geral no STF possuem efeito vinculante, devendo a Administração Pública seguir a tese definida.
3. Negou-se provimento ao apelo. Julgou-se prejudicado o agravo interno.